Tribunal: STF
Processo: RE 97307
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE MERECE CONHECIMENTO EM RAZÃO DE
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. ERRO EM LISTAGEM DE APROVAÇÃO NO
VESTIBULAR, DEVIDAMENTE RETIFICADO. SIMPLES ERRO NÃO PODE GERAR
DIREITO, E, MUITO MENOS, DIREITO LIQUIDO E CERTO.
PROVIMENTO DO RECURSO, RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA QUE DENEGOU O
MANDADO DE SEGURANÇA.